Tribunal: TJSP
Processo: 2190362-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Unidade pertencente a empreendimento hoteleiro – Relação de consumo – Apontamento de omissão – Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada – Vícios do art.1.022, CPC inexistentes – Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Unidade pertencente a empreendimento hoteleiro – Relação de consumo – Apontamento de omissão – Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada – Vícios do art.1.022, CPC inexistentes – Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2190362-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
ODEBRECHT REALIZAÇÕES SP 16 - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A, é
embargada MARIA CLAUDIA STRAMBI GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190362-27.2020.8.26.0000/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 2190362-27.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Odebrecht Realizações Sp 16 - Empreendimento Imobiliário S/A
Embargado: Maria Claudia Strambi Guimarães
Comarca: Santos - 1a. Vara Cível
Processo de Origem: 1027751-44.2019.8.26.0562
Juiz(íza) Prolator(a): Fábio Sznifer
VOTO no 14667
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Compromisso de compra e
venda de imóvel – Unidade pertencente a empreendimento
hoteleiro – Relação de consumo – Apontamento de omissão –
Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que
determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação
vinculada – Vícios do art.1.022, CPC inexistentes – Embargos de
declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma
da decisão – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a compromisso de compra e venda de imóvel, opostos contra o acórdão de fls.
73/78, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto pela embargada, a fim de reconhecer a existência de
relação de consumo entreas partes e inverter o ônus da prova, nos termos do
artigo 6o, inciso VIII, do CDC, mantida a determinação de que as partes devem
arcar proporcionalmente com os honorários do perito.
Aduz a embargante que houve omissão no acórdão, no
que se refere aos requisitos dos artigos 2o e 3o do CDC, que trazem os conceitos
de consumidor e fornecedor, respectivamente. A embargada não é destinatária
final do produto (unidade hoteleira), portanto, não há que se falar em relação de
consumo. Ressalta que a questão deve ser analisada com cuidado, pois há 14
ações idênticas tramitando na comarca de Santos, havendo chances de o mesmo
entendimento ser aplicado às demais.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190362-27.2020.8.26.0000/50000 - 3
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
As
matérias
arguidas
pela
embargante
foram
expressamente examinadas no acórdão, que entendeu que “respeitado
entendimento contrário, o fato de se tratar de unidade pertencente a
empreendimento hoteleiro não afasta a aplicação das normas consumeristas,
pois não consta que a autora seja investidora recorrente ou que desenvolva
profissionalmente a atividade de locação e administração de unidades hoteleiras”
(fls. 76).
Cumpre observar que, à luz da teoria finalista mitigada,
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, permite-se a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor nos casos em que a parte, embora não seja destinatária
final do produto, ocupa posição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.
Nesse sentido:
“A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da
teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a
parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária
final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade”
(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1480596 PR, Ministro
Relator: Moura Ribeiro, data de julgamento: 17/02/2020).
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, a embargante está inconformada com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190362-27.2020.8.26.0000/50000 - 4
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto
de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes
embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no 294.936, Relator
Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é
outra questão, que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-
conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação”(STJ, 4a
Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora